Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. CONTRATO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO NÃO DEFINIDO. MORA EX PERSONA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPELAÇÃO.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à fluência dos juros de mora, definida na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal.
2. Não se configura ausência de fundamentação quando o magistrado tece argumentação clara e coerente, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão, ainda que a decisão seja passível de correção.
3. Cabível a renúncia do credor à aplicação da cláusula de eleição do foro, notadamente quando a ajuizamento da ação ocorrer em foro onde a pessoa jurídica devedora estabeleceu sua sede e, ainda, não restar demonstrado qualquer prejuízo processual.
4. Na hipótese em que não houver sido estabelecido prazo inicial certo para o cumprimento de obrigação contratual, faz-se necessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora, in casu ex persona.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.